Tribunal: TCU
Processo: 021.694/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão emitidos pela Caixa Econômica Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor de Gabriela Regis de Sousa, Lorena de Angelis Abritta Machado Vaz, Marcelo Victor da Silva, Marta Maria de Santana Silva e Simone Vasconcelos dos Santos, negando-lhes registro; 9.2. esclarecer à entidade de origem que as presentes admissões poderão ser mantidas, em razão de estarem amparadas por decisão judicial transitada em julgado; 9.3. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos interessados.